Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721076-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CLAUDIO ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia pela qual deferiu a tutela provisória de urgência do autor para determinar que a ré, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), custeie e disponibilize a medicação PEMBROLIZUMABE 200MG (KEYTRUDA) — ev a cada 21 dias por tempo indeterminado (tratamento mínimo de 6 meses ou até tolerância máxima ou ate progressão de doença ou toxicidade limitante), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nas razões de recurso, a ré agravante sustenta que o autor agravado foi diagnosticado com Carcinoma Espinocelular, com a indicação de tratamento com o uso do medicamento denominado de PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). Consigna que o referido medicamento é indicado para tratamento de primeira linha, diferentemente do caso do agravado, já submetido a terapia com cisplatina, a configurar uso off label. Aduz que os tratamentos experimentais não estão cobertos pelo plano de assistência, nos termos do contrato, portanto, não pode ser compelida a cobrir o tratamento vindicado pelo paciente. Reporta-se ao art. 54, § 3o, e art. 47 do CDC. Defende que o medicamento somente pode ser utilizado para tratamento especificado na bula. Cita o art. 102, parágrafo único, do Código de Ética Médica e Parecer n. 24/2012. Acentua que o fornecimento de tratamentos clínicos experimentais pelas operadoras de planos de saúde é facultativo, nos termos do art. 20, §1o, I, “c”, c/c art. 26 da RN no 428/2017 da ANS, art. 10, I, da Lei 9.656/1998 e Tema 106 do STJ. Afirma que não foram cumpridos os requisitos imprescindíveis ao deferimento da liminar na origem. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, postula a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor agravado. Preparo recolhido e comprovado (IDs 59446163 e 59446164). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade e de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, afere-se que o autor agravado, beneficiário do HAPVIDA, foi diagnosticado com Carcinoma Espinocelular, com indicação para tratamento com o uso de PEMBROLIZUMABE 200MG (KEYTRUDA), conforme prescrição de médico oncologista (ID 195046241 do processo de origem), a concluir pela necessidade da medicação. A recusa de fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento de doença cuja cobertura está prevista no contrato do plano de saúde viola os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. VIII. O plano de saúde não pode recusar a cobertura de medicamento com registro na Anvisa, ainda que se trate de fármaco off label, quando o tratamento estiver devidamente justificado por médico oncologista, ainda que existente cláusula contratual restritiva. Compete ao profissional de saúde indicar o tratamento mais eficaz para o paciente. O STJ fixou parâmetros para que seja excepcionada a regra da taxatividade do rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme entendimento firmado no EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1777205, 07425433620228070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1689113, 07111539420228070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este corre em favor do autor agravado e não da ré agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)